Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722408-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA PIRES FARAJ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 27238837, pags. 5/19), interposto pela Autora, LÍGIA PIRES FARAJ, em face da decisão interlocutória (ID 27238849, pags. 50/51) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido antecipatório, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência (n. 0710535-80.2021.8.07.0020), ajuizada em desfavor da BRADESCO SAÚDE S/A. Em 15/07/2021, sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal, para fins de determinar que a Agravada autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 27355377, pags. 57/61). No mesmo dia, foi certificada a intimação da Agravada por Oficial de Justiça (ID 27370042, pag. 77). Em 20/07/2021, a Agravante informa que venceu o prazo supra, sem cumprimento desta decisão monocrática (ID 27472812, pag. 81). No dia 21/07/2021, esta relatoria profere nova decisão monocrática, determinando a intimação da Agravada para, em 24 (vinte e quatro) horas, comprovar o cumprimento dentro do prazo estabelecido na Decisão de ID 27355377, sob pena de aplicação das cominações ali previstas (ID 27481221, pag. 84). No mesmo dia, foi certificada a intimação da Agravada por Oficial de Justiça (ID 27547305, pag. 87). Em 23/07/2021, a Agravante informa que venceu o segundo prazo supra, sem cumprimento das decisões monocráticas (ID 27576025, pags. 91/93). Em razão da injustificada inércia da Agravada em cumprir as decisões monocráticas anteriores, no dia 23/07/2021, sobreveio decisão monocrática (ID 27588697, pags. 96/99), em que esta relatoria: i) aplicou a esta parte processual as astreintes fixadas na decisão de ID 27355377, tendo por base os dias 18/07/2021 à 23/07/2021, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); ii) considerando que a multa diária anteriormente fixada se mostrou inefetiva, determinou a sua majoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de reiteração do descumprimento; iii) advertiu-lhe que, em caso de novo descumprimento, ser-lhe-ia (a) sequestrado o valor de R$21.195,00 (vinte e um mil cento e noventa e cinco reais), para fins de pagamento do procedimento, com lastro no art. 139, IV, do CPC; e (b) aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC; e iv) determinou a sua intimação, pela derradeira vez, para que cumprisse à decisão de ID 27355377, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de serem aplicadas as medidas descritas nesta advertência. No mesmo dia, foi certificada a intimação da Agravada por Oficial de Justiça (ID 27617849, pag. 102). Em 26/07/2021, a Agravante informa que venceu o terceiro prazo supra, sem cumprimento das decisões monocráticas (ID 27621929, pags. 104/105). No mesmo dia, foi certificado pela Secretaria desta c. 3a Turma Cível que “há comprovação nos autos de intimação da parte agravada para cumprimento da determinação judicial às 20h41min do dia 23/julho/2021, fixando-se termo final às 20h41min do dia 24/julho/2021 haja vista cuidar-se de prazo material. Não há notícia de cumprimento, nos autos, até o momento” (ID 27623913, pag. 106). Em razão da nova injustificada inércia da Agravada em cumprir as decisões monocráticas anteriores, no dia 27/07/2021, sobreveio decisão monocrática (ID 27662217, pags. 111/114), em que esta relatoria determinou: i) o sequestro do valor de R$ 21.195,00 (vinte e um mil cento e noventa e cinco reais), para fins de pagamento do procedimento cirúrgico, com lastro no art. 139, IV, do CPC, o qual deve ser realizado via sistema SISBAJUD; ii) que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que cumpra a ordem de sequestro acima determinada, tendo em vista as limitações do sistema da 2a instância; iii) que, em sendo frutífera a diligência (parcial ou totalmente), expeça-se alvará de levantamento de valores em nome da autora e/ou do seu advogado, se este possuir poderes especiais de representação para esta finalidade; e iv) que fosse aplicada, ainda, a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), entre o período de 24/07/2021 a 27/07/2021, em razão do reiterado descumprimento. Por fim, deixou de: (i) aplicar penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça; (ii) vislumbrar a configuração do crime de desobediência, vez que o direito penal deve ser o último recurso, conforme preconiza o princípio da subsidiariedade; e (iii) de majorar as astreintes, visto que a medida excepcional de sequestro tem caráter satisfativo. A Agravada apresenta impugnação à penhora “de id. 27662217”, “com base no art. 854, §2o, do CPC” (ID 28264893, pags. 133/137). Nesse sentido, sustenta que, “tão logo intimada” da decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal, “adotou todas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação”. Ademais, aduz que o procedimento médico em comento foi realizado no dia 30/07/2021. Por conseguinte, defende que o bloqueio dos valores é medida desproporcional, em razão do cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Por fim, requer o desbloqueio correlato. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 19/09/2021, foi proferida sentença extintiva, publicada no DJe em 22/09/2021 (ID’s 103446745 e 103665864, dos autos originários). Ademais, constata-se que o Juízo de origem tornou definitiva a decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela, proferida por esta relatoria, e julgou procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para “determinar que a requerida autorize e custeie todos os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico (id. 96996031), assegurando a sua concretização até a alta médica definitiva, sob pena multa” diária. Por fim, determinou que “fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados atinentes a presente condenação”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que, ainda, estamos na fase de conhecimento, cuja decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela foi impugnada com a interposição de recurso de agravo de instrumento. Por conseguinte, a Agravada deveria ter impugnado a decisão monocrática de ID 27662217 através de recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, no qual, acaso desejasse, poderia fundamentar seu pedido em eventual excesso ou desproporção da constrição. Ademais, ao proferir a sentença extintiva, o Juízo de origem confirmou a decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela e fixou as astreintes; bem como determinou que “fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados atinentes a presente condenação”. Desta forma, este capítulo daquele provimento singular requer impugnação por recurso de apelação, nos termos dos arts. 304, caput e § 6o e 1.009, caput, ambos do CPC; quando a ora Agravada, acaso deseje, poderá requerer a suspensão dos seus efeitos, de acordo com o art. 1.012, §§ 1o, V e 4o, deste Código. Portanto, em razão da ausência de cabimento, a impugnação à penhora da Agravada não merece ser conhecida como substituta de agravo de interno ou de apelação, de acordo com os arts. 932, III, 994, I e III, 1.009, caput e 1.021, todos do CPC. Por outro lado, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória em comento, vez que prolatada sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da possibilidade de determinar à Agravada que “autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de imposição de multa diária”. Nesse sentido, constata-se que o objeto do recurso confunde-se com o da ação, conforme emerge da petição inicial, nos termos das especificações “a” e “b” do seu pedido (ID 27238849, pags. 26/37). Portanto, em razão da prolação da sentença extintiva, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, em razão da ausência de cabimento para impugnar decisão monocrática e da sua utilização como substituto de recurso de apelação, não conheço da impugnação à penhora da Agravada (ID 28264893, pags. 133/137), de acordo com os arts. 932, III, 994, I e III, 1.009, caput e 1.021, todos do CPC. Por fim, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento extintivo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2021 18:34:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador